Tribunal: TJPA
Processo: 0042327-50.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃES DO AUTOR E DO RÃU. AÃÃO DECLARATÃRIA DE INEXISTÃCIA DO DÃBITO C/C DANOS MORAIS. DÃBITO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÃNIMO DA FATURA. AUSÃNCIA DE CONTRATAÃÃO E CIÃNCIA DO AUTOR. ÃNUS DA INSTITUIÃÃO FINANCEIRA EM PROVAR TAL CIENTIFICAÃÃO. NÃO DEMONSTRAÃÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ATO ILÃCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. EXISTÃNCIA DE ANOTAÃÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO E RESTRIÃÃO DE CRÃDITO. DANO IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO DO QUANTUM INDENIZATÃRIO VEZ QUE ARBITRADO DE ACORDO COM CRITÃRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. VERBA HONORÃRIA FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÃRIOS DO ART. 20, Â§3Âº DO CPC/73, SENDO INVIÃVEL A MINORAÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS Ã UNANIMIDADE.1. ApelaÃ§Ã£o da InstituiÃ§Ã£o Financeira.1.1. No caso concreto restou configurado o cometimento de ato ilÃcito por parte do banco, pois a tese de defesa de que o autor tinha ciÃªncia a respeito do pagamento no valor mÃnimo da fatura mediante dÃ©bito em conta nÃ£o foi suficientemente comprovada, haja vista a nÃ£o apresentaÃ§Ã£o do contrato de abertura de conta corrente ou outro documento que indicasse autorizaÃ§Ã£o expressa.1.2. Na hipÃ3tese dos autos, os danos morais foram comprovados na medida em que houve anotaÃ§Ã£o do nome do autor em Ã3rgÃ£o de cadastro de proteÃ§Ã£o ao crÃ©dito, situaÃ§Ã£o que, nos termos de reiterada jurisprudÃªncia do STJ configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum indenizatÃ3rio, posto que arbitrado levando em consideraÃ§Ã£o as peculiaridades do caso concreto e parÃ¢metros dos Ã3rgÃ£os de julgamento deste tribunal em situaÃ§Ãμes semelhantes.1.3 O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenaÃ§Ã£o fixada na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado e condizente com os critÃ©rios previstos no art. 20, Â§3Âº, do CÃ3digo de Processo Civil/73.1.4. Recurso do banco conhecido e desprovido Ã unanimidade.2. ApelaÃ§Ã£o do autor.2.1. A quantia fixada na sentenÃ§a, qual seja, R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais) deve ser mantida, vez que atende aos princÃpios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, alÃ©m disso, nÃ£o representa fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidÃªncia de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado.2.2. Recurso do autor conhecido e desprovido Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

APELAÇÃO Nº 0042327-50.2009.8.14.0301 - LIBRA
SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE/APELADO(A): BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO(A): Rafael Sganzerla Durand, OAB/PA 16.637-A
APELANTE/APELADO: MARTIN GEORG CHAMON ASSUNÇÃO SELIGMANN
ADVOGADO(A): Bruno Soares da Cunha Lopes, OAB/PA 28132
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CIÊNCIA DO AUTOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROVAR TAL CIENTIFICAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO VEZ QUE ARBITRADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 20, §3º DO CPC/73, SENDO INVIÁVEL A MINORAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.
1.
Apelação da Instituição Financeira
.
1.1. No caso concreto restou configurado o cometimento de ato ilícito por parte do banco, pois a tese de defesa de que o autor tinha ciência a respeito do pagamento no valor mínimo da fatura mediante débito em conta não foi suficientemente comprovada, haja vista a não apresentação do contrato de abertura de conta corrente ou outro documento que indicasse autorização expressa.
1.2. Na hipótese dos autos, os danos morais foram comprovados na medida em que houve anotação do nome do autor em órgão de cadastro de proteção ao crédito, situação que, nos termos de reiterada jurisprudência do STJ configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova. Inviável a redução do
quantum
indenizatório, posto que arbitrado levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e parâmetros dos órgãos de julgamento deste tribunal em situações semelhantes.
1.3 O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação fixada na sentença recorrida se mostra adequado e condizente com os critérios previstos no art. 20, §3º, do Código de Processo Civil/73.
1.4. Recurso do banco conhecido e desprovido à unanimidade.
2.
Apelação do autor.
2.1. A quantia fixada na sentença, qual seja, R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais) deve ser mantida, vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, além disso, não representa fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado.
2.2. Recurso do autor conhecido e desprovido à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos de Apelação interpostos tanto pelo autor quanto pela instituição financeira, negando-lhes provimento pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio do ano de 2021.
Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

APELAÇÃO Nº 0042327-50.2009.8.14.0301 - LIBRA
SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE/APELADO(A): BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO(A): Rafael Sganzerla Durand, OAB/PA 16.637-A
APELANTE/APELADO: MARTIN GEORG CHAMON ASSUNÇÃO SELIGMANN
ADVOGADO(A): Bruno Soares da Cunha Lopes, OAB/PA 28132
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, ambos interpostos em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0042327-50.2009.8.14.0301), tramitada na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por MARTIN GEORGE CHAMON ASSUNÇÃO SELIGMANN contra BANCO DO BRASIL S.A.

Na inicial (fls. 02/20), narra o autor ser cliente do banco requerido desde junho/2003 e que sempre possuiu cartão de crédito dessa instituição. E, por viajar rotineiramente executando serviços em todo país, efetuava os pagamentos das faturas através de débito automático do valor integral da fatura. Segue afirmando que em setembro/2007, o Banco do Brasil lhe enviou novo cartão de crédito e, embora não o tenha solicitado, acabou aceitando-o. Passou a utilizá-lo a partir de dezembro/2007, no entanto, sem que o autor tivesse sido informado, todas as faturas desse novo cartão de crédito tiveram seu pagamento efetuado pelo valo mínimo da fatura ao invés do valor total, originando um débito astronômico, que somente foi percebido em agosto/2008. Diz que tentou resolver a situação junto ao Banco, ocasião em que lhe foi orientado a requerer mudança dos valores debitados para o total da prestação adquirida, mas não obteve êxito.

Com base nesses fatos, postulou declaração de inexistência de débito referente aos descontos do valor mínimo das faturas do cartão de crédito ao invés do valor integral, bem como condenação do requerido ao pagamento de danos morais em
quantum
a ser arbitrado pelo juízo.

Em decisão de fls. 100/102 foi deferida tutela de urgência provisória determinando que o réu se abstivesse de emitir novas faturas do cartão de crédito questionando na demanda, desde que o autor não o utilizasse. Determinou, ainda, a abstenção de efetuar desconto mínimo do valor da fatura através de débito automático na conta corrente do autor, bem como a inclusão do nome dele em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cada dia de descumprimento.

Na contestação (fls. 105/121), o Banco demandado aduz não merecer acolhimento a pretensão autoral em virtude de inexistência de ato ilícito que pudesse lhe ser imputável, pois o próprio autor afirmou ter aceitado e utilizado o cartão de crédito em questão, juntamente com a sua conta corrente, conforme contrato devidamente assinado por ele. Defende a instituição financeira que no contrato de abertura de conta corrente (cláusula 33.3) foi permitido o desconto do valor mínimo da fatura, tendo o Banco agido em exercício regular do direito. Argui, ainda, inexistência de nexo causal entre a conduta do Banco e os danos reclamados, tendo em conta que o demandado não praticou ato ilícito e, além disso, o autor confessou que utilizou efetivamente o cartão de crédito e não lhe informou a vontade de que fosse debitada o valor integral da fatura. Com relação ao dano moral, defendeu a não comprovação, pois não foram mencionadas as situações humilhantes por quais o autor teria passado. E na hipótese de procedência da indenização por dano moral, requereu fixação seguindo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

Em seguida o autor apresentou réplica (fls. 190/194), ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos nela deduzidos.

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:
¿POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência dos débitos referentes aos encargos financeiros e IOF dos saldos remanescentes em função do débito automático do valor mínimo das faturas do cartão de crédito do autor e condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento a MARTIN GEORG CHAMON ASSUNCAO SELIGMANN, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial no BANPARÁ, de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento, uma vez que se trata de condenação já atualizada.
Condeno, por conseguinte, o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Deve ainda o banco requerido excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA ou outros) referente ao débito em questão, caso já não o tenha feito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados desta data, sob pena de incidência da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da apuração da multa aplicada em sede de tutela antecipada.
P.R.I.¿

Após julgamento dos embargos de declaração não houve modificação da sentença (fls. 264/265).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo do Banco do Brasil S.A. (fls. 241/255), foi defendido a inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira já que o próprio recorrido afirmou ter aceitado e utilizado o cartão de crédito objeto de discussão da lide, juntamente com sua conta corrente de acordo com contrato assinado pelo apelado. E que nesse contrato consta legítima previsão do desconto do valor mínimo da fatura, tendo o Banco agido em exercício regular de direito. Além disso, o recorrido jamais informou ao recorrente que deveria descontar o valor integral da fatura. Sustentou, ainda ausência de provas quanto à ocorrência dos danos morais alegados pelo apelado, bem como a necessidade de redução do valor da indenização a esse título. Por fim pugnou pela redução da condenação da verba honorária para o mínimo legal.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente e reconhecer a inexistência de ato ilícito por parte do Banco e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Na apelação do autor (fls. 294/307) a irresignação se restringiu quanto valor da indenização por danos morais, requerendo a reforma da sentença apenas para majorar o
quantum
indenizatório para R$100.000,00 (cem mil reais).

Sem contrarrazões por parte do Banco do Brasil S.A., conforme certificado às fls. 328.

Inicialmente, a relatoria dos recursos coube para Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (fls. 329), no entanto, por força da implantação das Turmas de Direito Público e Privado foi procedida redistribuição, tendo a relatoria recaído para Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (fls. 377) que, posteriormente, declarou seu impedimento por litigar com a instituição financeira requerida (fls. 392).

Em nova redistribuição, foi sorteado como relatora a Desa. Gleide Pereira de Moura que em decisão de fls. 397 firmou sua suspeição para atuar no feito, ocasião em que foi procedida nova distribuição, cuja relatoria recaiu para o Des. Constantino Augusto Guerreiro que também se declarou suspeito, nos termos da decisão de fls. 400.

Após nova distribuição, coube a relatoria para o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que se declarou suspeito (fls. 403), quando então os autos foram a mim redistribuídos (fls. 404).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva formulado por Banco do Brasil S.A. às fls. 352.

Belém, 09 de abril de 2021.
DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

APELAÇÃO Nº 0042327-50.2009.8.14.0301 - LIBRA
SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE/APELADO(A): BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO(A): Rafael Sganzerla Durand, OAB/PA 16.637-A
APELANTE/APELADO: MARTIN GEORG CHAMON ASSUNÇÃO SELIGMANN
ADVOGADO(A): Bruno Soares da Cunha Lopes, OAB/PA 28132
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES
VOTO
1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do atual CPC. Contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 03/11/2011 (fls. 238), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.
2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos dois recursos de apelação.
3.

Apelação de BANCO DO BRASIL S.A.

A irresignação da instituição financeira consiste em ver reconhecida a inexistência de cometimento de ato ilícito e, assim, obter a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais). Com relação aos danos morais, sustentou ausência de prova de tais danos e, na hipótese de manutenção da condenação a esse título, ao menos fosse reduzido o
quantum
indenizatório. Além disso, questionou o percentual atribuído para condenação dos honorários advocatícios, postulando seu arbitramento no mínimo legal.

Passo à análise dos argumentos constantes no recurso.

Conforme relatado, o recorrente defende inexistir ato ilícito que pudesse lhe ser imputado que justificasse a responsabilidade a ele imposta. Embasa sua tese no fato do autor ter confessado a utilização do cartão de crédito e assinado contrato de abertura de conta corrente permitindo o desconto do valor mínimo da fatura na conta corrente de titularidade do requerente.

Primeiramente, importante destacar que a sentença guerreada não declarou inexigível os débitos referentes às compras realizadas no cartão, mas apenas os encargos moratórios decorrentes do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito mediante débito em conta do autor.

De fato, é incontroverso que o autor, a partir de Dezembro/2007, utilizou o cartão de crédito objeto de discussão do processo, conforme extratos juntados de fls. 62/83. No entanto, observa-se que desde a fatura com vencimento em 05/12/2007 até a fatura de vencimento 05/05/2009 o pagamento ocorreu por meio débito em conta no valor mínimo de cada fatura (fls. 22/55).

O Banco recorrente defende que o autor, ao assinar o contrato de abertura de conta corrente, aquiesceu com a cláusula 33.3 que permitia o desconto na conta de titularidade dele no valor mínimo da fatura. Ocorre que analisando os documentos apresentados com a contestação, bem como os demais que foram colacionados ao longo do processo, constato não ter sido comprovado que o apelado possui ciência quanto à possibilidade de realização de descontos no valor mínimo da fatura do cartão de crédito, pois, embora o apelante afirme que o autor assinou referido contrato, tal instrumento não foi juntado aos autos, limitando a apontar genericamente a cláusula 33.3 do contrato. Nem ao menos qualquer autorização expressa para ser realizado desconto de valor mínimo de fatura.

Note-se que em audiência ocorrida no dia 13/09/2011 (fls. 220), a instituição financeira requereu a juntada de documentos, contudo, foi indeferido pelo juízo, ocasião em que foi anunciado que o feito estaria pronto para prolação da sentença, não tendo sido apresentada qualquer irresignação por parte do Banco, dando-se por satisfeito quanto às provas produzidas no processo.

Registro que competia ao Banco apelante o encargo probatório de demonstrar que o autor estava expressamente ciente quanto à possibilidade de descontar o valor mínimo da fatura de cartão de crédito em sua conta corrente e apresentar autorização expressa com a aposição da assinatura do apelado, especialmente porque em outro cartão de crédito também administrado pelo recorrente o pagamento da fatura ocorria mediante débito em conta sendo que no valor total.

No entanto, não se desincumbiu o apelante de tal ônus, em manifesta inobservância ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC, segundo o qual
¿o ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor¿.

Em outras palavras, a legalidade do débito automático dos valores cobrados em fatura de cartão de crédito no patamar mínimo dependeria de previsão contratual de forma clara e destacada, no entanto, tal comprovação não foi realizada no caso concreto.

Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço, que mesmo sem autorização/anuência expressa do autor, realizou descontos automáticos e indevidos na conta corrente dele, estando, portanto, configurado o ato ilícito, não havendo razões para modificar a sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade civil do Banco.

Com relação à ausência de prova dos danos morais, não merece acolhimento tal alegação, visto que o presente caso não se trata de mera cobrança indevida, vez que não obstante o juízo singular tenha determinado em agosto/2010, ainda em sede de tutela provisória a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplente, restou comprovado que no ano de 2016 teve negada pretensão de alugar um apartamento em razão do seu nome estar inserido no Serasa com pendências financeiras com o Banco do Brasil (fls. 336/338).

Como se sabe, a inscrição do autor junto aos órgãos de restrição de crédito em razão de débito irregular, ultrapassa o sentimento de aborrecimento ou mero dissabor, trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, a ocorrência do dano é presumida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"nos casos de protesto indevido de título
ou

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Com relação à redução do
quantum
indenizatório, entendo não merecer acolhimento o inconformismo do Banco, haja vista que a quantia arbitrada pelo juízo singular foi fixada com moderação, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, sem contar que dentro dos parâmetros estabelecidos pelas Turmas de Direito Privado deste Tribunal em situações análogas
1
.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, tenho por adequado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação fixado na sentença recorrida, visto que se coaduna com os critérios previstos no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil/73, valorizando de forma condizente o trabalho dos ilustres advogados que patrocinaram o feito, sendo razoável a manutenção de tal percentual.
4.

Apelação de MARTIN GEORG CHAMON ASSUNÇÃO SELIGMANN.

No recurso do autor, o inconformismo gira em torno apenas da quantificação fixada pelo juízo de origem em relação aos danos morais, requerendo sua majoração para R$100.000,00 (cem mil reais), sob a justificativa de que teve seu nome inserido em cadastros de restrição de crédito.

De fato, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na doutrina ou na jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Tentando colocar alguma uniformização no tema, o STJ através do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definir um montante a ser pago:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.
5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:
¿No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.¿

In casu
, observa-se que mesmo sem expressa autorização do autor, o Banco demandado procedeu com desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em questão e, por conta dessa conduta, houve incidência de encargos moratórios indevidos, o que demonstra certo desleixo por parte da instituição financeira. Cumpre pontuar, ainda, que, conforme se verifica nos extratos bancários colacionados com a inicial, o requerente possuía saldo suficiente para quitar a fatura no seu valor integral, bem como por conta desses débitos ainda se encontrava em nome do autor pendências financeiras com o Banco réu (fls. 338 e 351).

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais) deve ser mantida, vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, além disso, não representa fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado à vista dos precedentes dos órgãos de julgamento desta Corte Estadual em casos semelhantes, conforme dito quando da análise do recurso de apelação do Banco.
5.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, contudo,
NEGO-LHES
provimento e mantenho a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04/05/2021.
DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

1

2018.04312711-77, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES